Tribunal: TJPA
Processo: 0055720-72.2011.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-03-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0055720-72.2011.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI

APELADO: BEATRIZ QUINTAS SCHMITT, STELLA QUINTAS SCHMITT

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.PRELIMINARES. NÃO ACOLHIDAS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA OBRA INCONTROVERSO. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS. DANOS MORAIS. MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.Preliminares. Não acolhidas

2. Estando incontroverso nos autos o descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, resta configurado o direito dos Apelados de receberem indenização por lucros cessantes durante o período da mora, visto que é uníssono na jurisprudência da Corte Superior que o prejuízo dos compradores, nesta hipótese, é presumido.

3.
Entendo que a condenação em dano moral deve ser mantida, tendo em vista que
há situações particulares nas quais se pode detectar uma anormal violação dos direitos da personalidade do promitente-comprador decorrente do atraso. Foi o que ocorreu no caso em tela. Digo isso, porque o prazo para entrega do apartamento estava previsto para dezembro/2009, porém o mesmo só foi entregue no dia 23/02/2012, ou seja, soma-se mais de dois anos de demora, o que, a meu ver, demonstra não se tratar de mero inadimplemento contratual.

4. Recurso de Apelação conhecido e desprovido à unanimidade

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta pela
CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI
contra sentença proferida pelo juízo da 6ª vara cível e empresarial da capital, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por danos morais e materiais, movida por
BEATRIZ QUINTAS SCHMITT
e
STELLA QUINTAS SCHMITT
.

Eis o teor do julgado (ID
3020610
):

Isso posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na exordial para a) condenar a requerida, ao pagamento a título de danos materiais, do valor de R$23.100,00 (vinte e três mil e cem reais), referente aos aluguéis devidamente comprovados, o que deverá ser corrigido pelo INCC e mais juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês, a contar de cada um dos pagamentos; b) condeno, ainda, a requerida, ao pagamento, a título de lucros cessantes, compreendidos em dois períodos (Janeiro/2010 – Julho/2010 e Novembro/2011 – a efetiva entrega do imóvel) no valor mensal a ser apurado da seguinte forma: corrigir o valor total pago pelo imóvel, por parte da autora, pelo INCC. Após, o valor do aluguel será de 0,5% (meio por cento) sobre este valor efetivamente pago, já corrigido pelo INCC, pelo parte autora pelo imóvel, a cada mês de vencimento (compreendidos os períodos de Janeiro/2010– Julho/2010 e Novembro/2011 – a efetiva entrega do imóvel), ressaltando-se que o valor ainda deverá ser corrigido pelo INCC e mais juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês a contar de cada um dos meses de atraso; c) ao tempo em que condeno a requerida ao pagamento, a título de danos morais, do valor de R$10.000,00 (dez mil reais), o que deverá ser corrigido pelo INPC e mais juros moratórios de 0,5% (meio por cento ao mês) a contar do arbitramento; d) e, finalmente, julgo improcedente o pedido de congelamento do saldo devedor, considerando que se trata de mera atualização monetária, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil e por tudo mais o que consta nos autos. Considerando a sucumbência mínima da parte autora, condeno a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais. Da mesma forma, condeno a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação
.

A sentença foi corrigida em sede de Embargos de Declaração (ID
3020614
):

De outra forma, CONHEÇO dos Embargos de Declaração opostos por STELLA DOS SANTOS SCHMITT e BEATRIZ DOS SANTOS SCHMITT e, no mérito, DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO para, tão somente, especificar a indenização a título de danos morais, na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil e por tudo mais o que consta nos autos. Assim, a decisão embargada passará a contar com a seguinte redação, em sua parte dispositiva: [...]c) ao tempo em que condeno a requerida ao pagamento, a título de danos morais, do valor de R$10.000,00 (dez mil reais), para a parte autora, o que deverá ser corrigido pelo INPC e mais juros moratórios de 0,5% (meio por cento ao mês) a contar do arbitramento; No mais, mantenho a decisão embargada em todos os seus termos

A empresa Requerida interpôs Apelação (ID
3020665
) alegando preliminarmente
a existência de acordo extrajudicial assinado após o ajuizamento do presente feito; ilegitimidade ativa das autoras, visto que a compradora foi a Sra. NORMA DOS SANTOS SCHMMIT.

No mérito, defende pela
impertinência da decisão que arbitrou pagamento de indenização por danos materiais e lucros cessantes. Aduzem ainda, que não cabe dano moral no presente caso, tendo em visa que não existiu qualquer lesão à honra, intimidade ou a vida privada das autoras, devendo assim a sentença ser reformada em todos os seus termos.

As Recorridas não apresentaram contrarrazões (ID
3020666 - Pág. 3
).

Coube-me o feito por prevenção.

É o relatório.

Inclua-se o processo na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 23 de fevereiro de 2023.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE:

O Recorrente satisfaz os pressupostos de cabimento do recurso relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade, interesse recursal e preparo, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer, razão pela qual recebo a Apelação e passo a examiná-la.

2. RAZÕES RECURSAIS:

2.1 Preliminares:

A empresa Requerida interpôs Apelação (ID
3020665
) alegando preliminarmente
a existência de acordo extrajudicial assinado após o ajuizamento do presente feito; ilegitimidade ativa das autoras, visto que a compradora foi a Sra. NORMA DOS SANTOS SCHMMIT.

Pois bem, entendo que as referidas preliminares, não merecem prosperar.

Como bem avaliou o juízo de primeiro grau, o suposto acordo extrajudicial celebrado após o ajuizamento do presente feito, está descrito como Recibo – ID 3020606 - Pág. 32, o qual, da forma em que foi redigido, tão somente delimita desconto concedido no valor apurado para a quitação das chaves. Ademais, o instrumento está assinado somente pela Sra. Norma dos Santos Schmitt, inclusive em nome de suas filhas, autoras do presente processo, entretanto, desacompanhado de procuração que outorgasse poderes para a realização do ato jurídico.

Ausente a forma válida para garantir a eficácia do negócio jurídico, não prospera a preliminar suscitada pelo apelante.

No que diz respeito à alegação de necessidade de integração do polo ativo e consequente legitimidade, verifico que as autoras celebraram o contrato de Promessa de Compra e Venda de Unidade Imobiliária em Construção com Financiamento – ID 3020600 - Pág. 45/51, sendo partes legítimas para demandar. Portanto, mesmo que uma das compradoras não tenha integrado a ação, o fato não é capaz de tisnar a legitimidade das demais, as quais, demonstraram a relação jurídica existente entre elas e a empresa requerida.

Não havendo mais questões preliminares, passo ao exame do mérito do recurso.

2.2 Lucros cessantes:

Considerando o atraso na entrega do empreendimento, o juízo
a quo
condenou a Apelante à indenização por lucros cessantes nos seguintes termos:

b) condeno, ainda, a requerida, ao pagamento, a título de lucros cessantes, compreendidos em dois períodos (Janeiro/2010 – Julho/2010 e Novembro/2011 – a efetiva entrega do imóvel) no valor mensal a ser apurado da seguinte forma: corrigir o valor total pago pelo imóvel, por parte da autora, pelo INCC. Após, o valor do aluguel será de 0,5% (meio por cento) sobre este valor efetivamente pago, já corrigido pelo INCC, pelo parte autora pelo imóvel, a cada mês de vencimento (compreendidos os períodos de Janeiro/2010– Julho/2010 e Novembro/2011 – a efetiva entrega do imóvel), ressaltando-se que o valor ainda deverá ser corrigido pelo INCC e mais juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês a contar de cada um dos meses de atraso;

Insurgindo-se, a incorporadora Recorrente pleiteia o afastamento dos respectivos danos materiais, sob o fundamento de ausência de provas que possam demonstrar o prejuízo alegado pelos Apelados
.

Entretanto, as razões recursais não merecem acolhimento.

Quanto à falta de comprovação dos lucros cessantes, é uníssono na jurisprudência da Corte Superior que o prejuízo dos compradores em decorrência do atraso na obra é presumido:

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE IMOBILIÁRIA. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS. TERMO FINAL. ENTREGA DO IMÓVEL AO ADQUIRENTE.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. CORRETORA. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. ARTS. 722 E 723 DO CÓDIGO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE CORRETAGEM AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.

1. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que "no caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma" (REsp 1.729.593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Segunda Seção, DJe de 27.9.2019).

2. Em vista da natureza do serviço de corretagem, não há, em princípio, liame jurídico do corretor com as obrigações assumidas pelas partes celebrantes do contrato, a ensejar sua responsabilização por descumprimento de obrigação da incorporadora no contrato de compra e venda de unidade imobiliária. Incidência dos arts. 722 e 723 do Código Civil.

3. Não sendo imputada falha alguma na prestação do serviço de corretagem e nem se cogitando do envolvimento da intermediadora na cadeia de fornecimento do produto, vale dizer, nas atividades de incorporação e construção do imóvel ou mesmo se tratar a corretora de empresa do mesmo grupo econômico das responsáveis pela obra, hipótese em que se poderia cogitar de confusão patrimonial, não é possível seu enquadramento como integrante da cadeia de fornecimento a justificar sua condenação, de forma solidária, pelos danos causados ao autor adquirente.

4. Agravo interno parcialmente provido para dar parcial provimento ao recurso especial.

(AgInt no REsp 1779271/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 25/06/2021)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA.
AÇÃO DE RESCISÃO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. 1. RESPONSABILIDADE DA PROMITENTE VENDEDORA RECONHECIDA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. NECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO DA INTEGRALIDADE DOS VALORES PAGOS. SÚMULA 543/STJ. 2.
LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS
. SÚMULA 83/STJ. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O Tribunal de origem consignou ser devida a restituição integral do montante pago pelos agravados, haja vista que a rescisão contratual por estes requerida é proveniente de culpa da construtora, que atrasou a entrega do imóvel objeto de compra e venda, nos termos da Súmula 543 desta Corte.

2. No tocante aos lucros cessantes, pertinente registrar que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, no caso de inadimplemento contratual por atraso na entrega de imóvel, estes são presumidos.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no REsp 1863232/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 01/09/2020)

Ainda que não fossem presumidos os lucros cessantes, nota-se no caso concreto, a existência de provas de que as autoras necessitaram alugar apartamento para moradia durante o período de atraso da construção do empreendimento. Tanto que o Juízo de 1º grau teve o cuidado de excluir do cômputo do valor recibos referentes aluguel de imóvel sem mobília, usado para fins de depósito.

Em razão disso, deve ser mantida a sentença com relação ao ressarcimento dos danos materiais na modalidade lucros cessantes.

2.3
Do dano moral:

Com relação a esse tópico, o juízo de piso
condenou a apelante ao pagamento, a título de danos morais, do valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Pois bem, entendo que a condenação deve ser mantida, tendo em vista que
há situações particulares nas quais se pode detectar uma anormal violação dos direitos da personalidade do promitente-comprador decorrente do atraso. Foi o que ocorreu no caso em tela. Digo isso, porque o prazo para entrega do apartamento estava previsto para dezembro/2009 (ID
3020600 - Pág. 46)
, porém o mesmo só foi entregue no dia 23/02/2012 (ID
3020606 - Pág. 34
), ou seja, soma-se mais de dois anos de demora, o que, a meu ver, demonstra não se tratar de mero inadimplemento contratual.

Nesta oportunidade, colaciono precedentes da 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, a qual reconheceu a existência de danos morais quando a demora na entrega ultrapassou dois anos do prazo no contrato:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS. CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE VENDEDOR. DEVER DE INDENIZAR. REVISÃO. ENUNCIADO N.º 7/STJ. COMISSÃO DE CORRETAGEM. DEVOLUÇÃO. CULPA EXCLUSIVA DO PROMITENTE VENDEDOR.

(...)

2. Há julgados no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o atraso da promitente vendedora em entregar o imóvel no prazo contratual, injustificadamente, não acarreta, por si só, danos morais.

3. Por outro lado, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende cabível a indenização por danos morais, nos casos de atraso na entrega do imóvel, quando este ultrapassar o limite do mero dissabor.

4. Na hipótese dos autos, o Tribunal de Justiça reconheceu a existência de dano moral em razão de o atraso na entrega do imóvel ter perdurado por mais de dois anos.

(...)

8. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(AgInt no REsp 1776797/RO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANOS MORAIS. ATRASO. INDENIZAÇÃO. DESPESAS CONDOMINIAIS. POSSE. IMÓVEL. PREVISÃO CONTRATUAL. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. VALOR DA INDENIZAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2. O simples inadimplemento contratual, consubstanciado no atraso na entrega do imóvel, não é capaz, por si só, de gerar dano moral indenizável. No caso concreto, a comprovação, pela Corte de origem, de atraso de mais de 2 (dois) anos na entrega do imóvel supera o mero inadimplemento contratual, devendo ser mantida a indenização.

3. A jurisprudência desta Corte de Justiça é no sentido de que o promitente comprador passa a ser responsável pelo pagamento das despesas condominiais a partir da entrega das chaves, tendo em vista ser o momento em que tem a posse do imóvel.

4. (...)

6. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 693.206/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 22/03/2018)

O atraso substancial e injustificável para entrega do imóvel, depois de decorrido mais de dois anos do prazo de tolerância, ocasiona séria e fundada angústia em quem planeja a aquisição de um apartamento. Embora a demora na entrega seja, até certo ponto, aceitável diante da complexidade da construção, no presente caso a situação de espera acabou se prolongando por tempo mais do que razoável, especialmente porque o imóvel em questão serviria de moradia para as autoras e a longa espera frustrou a legítima expectativa criada pelas rés que prometeram a entrega do bem no prazo contratual.

Desse modo, tais fatos, são suficientes para comprovar a responsabilidade civil, o ilícito praticado pelas demandadas, bem como o nexo causal, ensejando o ressarcimento do dano moral.

3. PARTE DISPOSITIVA:

Ante o exposto, conheço o recurso de Apelação, porém NEGO-LHE PROVIMENTO a fim de manter a sentença recorrida em todos os seus termos.

Nos termos do artigo 85, §11, do CPC, majoro as verbas sucumbenciais para a razão de 15% sobre o valor da condenação.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 21/03/2023